Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701648-09.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO NA VONTADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO ARREPENDIMENTO. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 2a do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” 2. A despeito da conhecida polêmica que gira em torno do produto bancário em questão, o cartão de crédito consignado é uma modalidade contratual permitida no atual ordenamento jurídico, nos termos do art. 115, inciso VI, da Lei no 8.213/1991, artigos 15 e seguintes da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, bem como pelos artigos 4o, inciso XII, e 5o do Decreto 8.690/2016. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, por meio de ação declaratória de inexistência de débito, discutir a real vantagem de suas condições gerais, nem se essas são as mais atrativas ou indicadas a cada contratante, circunstâncias subjetivas das quais cabe a análise íntima e pessoal, e sim devem ser analisadas as peculiaridades alegadas pelo autor sobre a ausência de informação e abusividade aptas a revestirem o negócio jurídico de ilegalidade. 4. Evidente a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de contrato escrito de “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”, devidamente assinado pela parte, inclusive com autorização expressa e destacada para desconto mensal em folha de pagamento para constituição de reserva de margem consignável (RCM), somado às faturas mensais, à utilização do cartão de crédito, bem como o comportamento do autor desde 2017, não encontra respaldo nos autos a alegação do consumidor de que se equivocou quanto à modalidade de consignado contratado. 5. A conclusão póstuma do consumidor de que as condições do negócio, celebrado sem nenhuma mácula e após o devido recebimento do crédito, não lhe são mais vantajosas não configura vício de consentimento ou, por si só, abusividade que afaste as obrigações dali originadas, e sim mero arrependimento, que não se traduz em falha na prestação dos serviços da ré, de maneira a atrair a indenização ou mesmo o desfazimento do negócio sem o necessário retorno, de ambas as partes, ao status quo ante. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o, incisos III e IV, 30 e 52, todos do Código do Consumidor, defendendo, em síntese, a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes. Afirma que o contrato não contém informações claras e precisas a respeito do que o banco estava vendendo e o que a parte estava contraindo, não esclarece o valor da parcela mensal ou a data do término ou ainda o custo efeito total, o que demonstra a contratação do produto em circunstância duvidosa. Argumenta que as cláusulas contratuais são nulas, uma vez que são abusivas e injustas, colocando o consumidor em vantagem exagerada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, incisos III e IV, 30 e 52, todos do Código do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Da análise dos autos, infere-se que não há indícios que corroboram as alegações do apelante de que foi induzido a erro ou ainda de que as informações, no momento da contratação do crédito, não lhe foram prestadas de maneira clara. Como bem asseverado pela sentença recorrida, resta evidente a contratação do cartão de crédito consignado, por meio de contrato escrito e devidamente assinado pela parte (ID 40476994). Ademais, o contrato assinado revela que as condições foram claramente ali estabelecidas e anuídas pelo consumidor. O referido contrato é, de maneira chamativa, intitulado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO BONSUCESSO”. Por sua vez, consta no instrumento, em destaque, autorização expressa (“AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO”) concedida pelo autor, por meio de sua assinatura, de “desconto mensal em sua remuneração, em favor do Banco, para constituição de reserva de margem consignável, RCM, bem como desconto mensal em folha de pagamento do valor correspondente ao mínimo mensal do CARTÃO, até a liquidação do saldo devedor, conforme legislação vigente”. Ademais, como bem destacado pelo juízo de origem: Constam dos documentos juntados nos Ids 124492436 e 124492443, a titulo exemplificativo, todos os encargos previstos, inclusive CET aplicado ao cartão, com taxa de Juros mensal e anual, sendo descabido o consumidor defender que não sabia o objeto do contrato realizado entre os litigantes, pois a linguagem é clara, os termos importantes foram destacados e separados por títulos, a parte autora é aposentada, minimamente instruída, concluindo-se que teve a parte autora perfeita ciência do produto adquirido do banco réu. (ID 40477076, fl. 3) Logo, não encontra respaldo nos autos a alegação do autor de que se equivocou quanto à modalidade de consignado contratado, ante a contratação expressa do cartão de crédito consignado e a utilização nos conformes da finalidade prevista. Cumpre ressaltar que a evolução da dívida se deu em razão dos pagamentos mínimos, o que, como é de todo sabido, atrai a incidência dos encargos contratados (ID 40476994, “12. MORA”). Ademais, a despeito de alegar que não identificava as razões dos descontos realizados, deixa o consumidor de explanar como acreditou que o crédito confessadamente disponibilizado em sua conta estava sendo abatido. No caso em exame, evidencia-se a conclusão de que, após mais de 5 anos da celebração do negócio, a parte tenha concluído que, após o devido recebimento do crédito, as condições de pagamento não mais lhe são vantajosas, o que não configura vício de consentimento ou, por si só, abusividade que afaste as obrigações dali originadas, e sim mero arrependimento, que não se traduz em falha na prestação dos serviços da ré de maneira a atrair a indenização ou mesmo o desfazimento do negócio sem o necessário retorno, de ambas as partes, ao status quo ante. Não houve demonstração do desequilíbrio entre o serviço de crédito e a contraprestação. Por sua vez, o autor limitou-se a se referir à dívida como impagável sem comprovar ilicitude ou excesso, não se desincumbindo do ônus da prova constitutiva do seu direito (ID 45108819). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023